Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente; e b) a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, sendo 1/3 (um terço) para cada filho.
2. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 3.1. No caso em deslinde foi devidamente comprovada, pelo recorrente, a afirmada situação de hipossuficiência econômica.
4. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.
5. Em relação à capacidade contributiva, verifica-se que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos da regra contida no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. Diante desse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, com distribuição igualitária em favor de cada filho.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.